Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-22.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706934-22.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURI LOPES SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor MAURI LOPES SANTOS contra sentença proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 58037486) que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais n. 0706934-22.2023.8.07.0012 proposta em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem conhecimento do mérito, com apoio nos arts 290 e 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, do mesmo Diploma Legal. Em suas razões recursais (ID 58037489), o autor sustenta que os juros praticados pela apelada têm os valores de 2,19% a.m. e 29,70% a.a. na data do contrato. Os juros anual e mensal informado pelo BACEN, na mesma data, era na média de 1,25% a.m e 16,55% a.a, sendo os juros praticados pela apelada quase o dobro da média nacional no tempo do contrato. Avalia que há abusividade dos juros no contrato de financiamento realizado entre as partes, sendo necessário sua revisão e perícia para constatar os valores adimplidos a mais, com sua devolução em dobro. Diz que há necessidade da inversão do ônus da prova com apoio no art. 6o da Lei n. 8.078/90, devendo a ré apelada arcar com todas as custas e gastos com perícias e demais provas que possam ser necessárias. Aduz que são abusivas as cláusulas de taxas e encargos monetários, devendo ser anuladas, com a devolução de valores. Entende que, ante à abusividade da conduta da ré apelada, a mesma deverá ser condenada a restituir, em dobro, os valores indevidamente pagos pelo autor apelante a título de IOF, taxa de avaliação de bem, registro de contrato, corrigidos com juros e correção monetária, excluindo das parcelas vincendas os valores indevidamente cobrados. Ao final, requer a reforma da r. sentença apelada nos pontos combatidos. Contrarrazões recursais ofertadas (ID 58037492). É o relatório. Decido. Analiso a admissibilidade do recurso interposto pelo autor apelante. A regularidade formal da apelação no novo CPC encontra-se prevista no art. 1.010. Consoante o disposto nos incisos I a IV, do aludido diploma legal, a petição dirigida ao juízo “a quo” deverá conter os nomes, a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. No presente caso, o d. Juízo de origem indeferiu a petição inicial, com apoio nos arts. 290 e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do mesmo Diploma Legal, sob a seguinte fundamentação (ID 58037486): “1. Nos presentes autos, a parte autora, intimada a efetuar o recolhimento das custas iniciais (ID n. 186055869), quedou-se inerte (ID n. 189109801). 2. Conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil, a inércia imputada à parte autora impõe o cancelamento da distribuição. 3. Por outro lado, o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de validade objetivo intrínseco, pois associado à marcha processual, sem o que a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida de rigor. 4. Em outras palavras, a extinção do processo sem resolução do mérito é decorrência lógica do cancelamento da distribuição ante a ausência do devido recolhimento das custas iniciais, conforme os arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC (Acórdão 1650658, 07140988720228070007, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023). 5. Frise-se, ainda, para fins de assegurar à parte autora o regular exercício de eventual pretensão recursal, que o ato judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022)”. Todavia, da simples leitura da peça recursal, infere-se que o autor se limitou a postular o provimento do recurso para reformar a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos, com a inversão da sucumbência (ID 58037489, p. 16). Como se vê, o recorrente, em momento algum de sua peça recursal, insurgiu-se contra os fundamentos da r. sentença apelada, no sentido de que a ausência do devido recolhimento das custas iniciais é causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, impondo-se, em consequência, o cancelamento da distribuição. Nota-se claramente a dissociação entre os fundamentos do decisum e a insurgência apresentada. O recurso que se limita à apresentação de proposições genéricas, incapazes de impugnar os fundamentos utilizados pelo d. Juízo sentenciante, deixa de atender à regra da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecido por falta de regularidade formal. Veja: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Neste sentido, cito precedentes dessa egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por Mauri Lopes Santos, por ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Não havendo fixação de honorários advocatícios na origem, incabível o arbitramento de honorários recursais, a teor do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator